Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705738-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIETE MARIA DE FREITAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCIETE MARIA DE FREITAS em face de conduta omissiva imputada à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à realização de angiografia cerebral consoante recomendação médica. A impetrante apresentou petição sob o ID 43762260 para informar que o Hospital de Base ainda não havia recebido a intimação da decisão proferida por esta Relatoria e para requerer o imediato cumprimento dos mandados de intimação expedidos. De acordo com a certidão de ID 43762429 do NUPLA, verifico que os mandados de intimação já foram entregues ao Hospital de Base e ao Distrito Federal para cumprimento da medida liminar deferida. Assim, considerando as informações prestadas pelo NUPLA nada há a prover quanto ao pedido da impetrante. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2023 17:48:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial 2a Instância